Tribunal: TJES
Processo: 5002958-12.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002958-12.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RECORRIDO: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - EPP
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Considerando que tempestivo e devidamente preparado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Trata-se de recurso inominado interposto por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A, em face da sentença, que lhe decretou a revelia, julgando parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a recorrente a entregar o restante da mercadoria adquirida, ou seja, 20 pacotes de papel alto alvura alcalino, 180 gramas 66/96 cm com 250 folhas, 10 pacotes de papel alto alvura alcalino 180 gramas 64/88 cm com 250 folhas e 10 pacotes cartão supremo alto alvura 300 gramas 66/96 cm, sob pena de converter-se a obrigação em perdas e danos.

Insurge-se o recorrente em face da referida sentença, ao argumento de que os efeitos da revelia devem ser relativizados, quanto ao mérito, informa que a mercadoria foi devidamente entregue ao recorrido, conforme recibos apresentados aos autos.

No caso em testilha narra o autor, ora recorrido que “no dia 14/09/2018, efetuou uma compra junto a reclamada, no valor aproximado de R$86.000,00. Informa ainda que a mercadoria comprada ultrapassava o limite de peso que o caminhão poderia transportar, assim, o restante ficou para ser retirado em outra oportunidade. No ato da retirada da mercadoria pelo caminhoneiro, foi entregue uma nota de uma parte da mercadoria que não foi carregada, sendo esse fato só percebido quando chegou em seu destino, ou seja, Cachoeiro. Informa a autora que solicitou da reclamada um inventário para apuração dos fatos. A reclamada informou que a mercadoria não se encontrava em suas dependências. Então a autora solicitou que fizessem a apuração via video monitoramento, porém, sem êxito”.

Após compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, e explico.

No caso em tela operou-se a revelia, e “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar” (art. 346, Parágrafo Único do CPC).

Assim, decretada a revelia recaiu sobre o recorrente os ônus e encargos decorrentes da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo pelo recorrido. Embora o revel possa se manifestar, em sede de recurso, quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabe a ele (réu revel) discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.

Por fim, soma-se à impossibilidade de dilação probatória nesta fase recursal, a proibição da inovação recursal, sendo defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso, questões fáticas sobre as quais o julgador não pode se pronunciar de ofício.

Não destoando disso, é a jurisprudência abaixo colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MORTE DO CONSIGNATÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO - RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - REVOGAÇÃO DA LEI 1.046/50 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1. A análise da apelação interposta por réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo magistrado, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação aos pedidos iniciais
. [...] r. 5. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000180650285001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 24/01/2019, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2019). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.